Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO EM NOME DO PASSAGEIRO. EMBARQUE IMPEDIDO. FALHA DE SISTEMA. AGÊNCIA INTERMEDIADORA NA VENDA DE PASSAGEM. INGERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE FORNECEDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente a indenizá-la por danos materiais no valor de R$ 1.577,53 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e danos morais no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem do Espírito Santo para Brasília com embarque previsto para 14:16 do dia 08/11/2022, que no momento do check in foi informada que não poderia embarcar em razão de erro verificado em seu nome do meio, que depois de tentar solucionar o problema por vários meios, foi constatado que haviam inserido milhas com nome de pessoa diversa no bilhete da recorrida, que aguardou até 09/11/2022 por uma solução que não foi dada, que em 10/11/2022 comprou nova passagem para retornar à Brasília.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52038103). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 52038109).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento de danos materiais e morais e do quantum fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo, que não houve qualquer falha de sua parte, que apenas intermediou a compra das passagens, que a culpa pelo erro no nome da recorrida deve ser atribuída exclusivamente à companhia aérea, Azul. Aduz que não possui autonomia para alterar o nome do passageiro ou autorizar o seu embarque. Afirma que não houve dano passível de dano moral, apenas mero aborrecimento, e que o valor atribuído na origem se mostra exorbitante. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência dos pedidos ou redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Em contrarrazões, a recorrida sustentou a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos sofridos e pugnou pela manutenção da sentença.

7. Não assiste razão à recorrente quanto a sua ilegitimidade para responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pela recorrida, pois, embora atue intermediando a venda de passagens, possui ingerência em relação ao próprio sistema de vendas, passível de falhas, no qual é informado e armazenado o nome do passageiro. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.

8. Inexistindo prova de que a falha na vinculação de nome de terceiro na passagem da recorrida tenha ocorrido no sistema da companhia aérea ou da recorrente e tendo ambas concorrido para o resultado perda do voo, pois nenhuma diligenciou adequadamente para a resolução do problema, irretocável a sentença que atribuiu responsabilidade solidária pelos danos advindos do evento nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.

9. Ultrapassa o mero aborrecimento a submissão de pessoa idosa à espera de dias para solução de problema por ela não criado, e de simples solução, para que pudesse retornar ao seu domicílio.

10. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura razoável o valor fixado na origem.

11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

12.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.